Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700145-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO GUTIERREZ DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RODRIGO GUTIERREZ DA SILVA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do TJDFT, em decorrência da suposta coação ilegal pela homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão da prisão em preventiva. O pedido liminar foi apreciado e deferido no Plantão Judicial (decisão de ID no 31784485 – Pág. 1/3). Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que determinei que viessem as informações da autoridade coatora e a ciência da Procuradoria de Justiça. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por ofício datado de 14/01/2022 (ID no 31929196), informando que foram impostas medidas de restrição ao ora paciente. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto, em parecer de ID no 32149365. Pois bem. Compulsando os autos e o processo originário, é de se observar que a decisão liminar proferida em sede deste Habeas Corpus deferiu o pedido, concedendo a liberdade provisória sem fiança ao paciente. Em seguida, o Juízo coator deferiu medidas protetivas de urgência, diversas da prisão, em favor da suposta vítima. Dessa forma, considerando que o paciente se encontra em liberdade e ante a incompatibilidade entre o deferimento de medidas protetivas de urgência e a prisão preventiva, tratando-se de nova situação jurídica, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 15:49:16. ROBSON BARBOSA Desembargador